Tribunal: TJPA
Processo: 0824840-35.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824840-35.2023.8.14.0401

APELANTE: WILER VASCONCELOS GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CONSUMO AFASTADA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a à pena de 1 ano, 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova são suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se a quantidade de droga apreendida descaracteriza o tráfico e induz à presunção de destinação ao consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria se demonstra pelos depoimentos judiciais consistentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram a prática da traficância pelo recorrente.

4. Os depoimentos dos policiais são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, não havendo indícios de parcialidade ou contradição, incumbindo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova.

5. A versão defensiva de consumo próprio não encontra respaldo em qualquer outro elemento de prova, revelando-se isolada e inverossímil.

6. A quantidade reduzida de droga não basta, por si só, para descaracterizar o tráfico, sobretudo diante das circunstâncias do caso concreto, como a droga fracionada em porções típicas de comercialização.

7. O STF (Tema 506) reconhece presunção relativa de consumo quando a apreensão não ultrapassa 40g de maconha, mas admite afastamento dessa presunção diante de outros elementos indicativos de traficância, como verificado na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, desde que colhido sob contraditório e sem indícios de parcialidade. 2. A quantidade de droga apreendida não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico quando outros elementos probatórios evidenciam destinação mercantil. 3. A presunção relativa de consumo prevista definida pelo STF pode ser afastada diante de circunstâncias que indiquem a prática de tráfico ilícito de drogas”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ HC n. 404.507/PE, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 972.646/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 28.05.2025; TJSP, ApCrim n. 2258183-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wiler Vasconcelos Gomes apela de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que o condenou à pena de 1 ano, 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 23092349).

O apelante postula pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, ressaltando a quantidade diminuta de droga apreendida (ID 26379255).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26379257), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30069023).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, entretanto, não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado à pena reclusiva de 1 ano e 8 meses, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, e que objetiva sua absolvição por alegada insuficiência de prova da autoria delitiva, ressaindo a diminuta quantidade de entorpecente apreendido.

Sem embargo, verifica-se que a
materialidade
delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo auto de exibição e apresentação da substância entorpecente (ID 23092245, pág. 3), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 23092262), que atestou que o material encontrado com o apelante se tratava de 20 pequenos embrulhos da substância entorpecente conhecida como “maconha”, sendo 17 envoltas em papel filme transparente e 3 em papel alumínio, pesando, no total, 9,1 grama.

Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, com destaque para os depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o recorrente, conforme sintetizado a seguir:

A testemunha
Sílvio Brito Alves
, Policial Militar, em juízo, confirmou que durante patrulhamento no bairro Jurunas, em conjunto com outro policial, abordou o acusado e durante a revista, realizada pelo próprio depoente, foi encontrada certa quantidade de maconha. A testemunha afirmou ter visto o acusado vendendo a droga a um homem que fugiu do local, não sendo perseguido em razão do procedimento padrão da Polícia Militar, que visa preservar a segurança da equipe; que não se recorda da quantidade exata da droga apreendida, nem se havia dinheiro com o suspeito. (ID 23092342, mídia audiovisual).

A testemunha
Lucas Solidade Lima
, Policial Militar, confirmou em juízo que realizava patrulhamento no bairro Jurunas, na Passagem Quatro Irmãos, junto com o Policial Sílvio Brito Alves, quando avistaram o acusado entregando um objeto a outra pessoa; que ao perceber a aproximação da viatura, o acusado tentou se evadir, mas foi abordado; que durante a revista, foi encontrada uma sacola contendo maconha no bolso do réu, enquanto nada foi apreendido com o outro indivíduo; que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e que não conhecia previamente o acusado e presenciou a ação de repassar a droga. Esclareceu ainda que não soube precisar o peso exato do entorpecente, mas confirmou tratar-se de maconha acondicionada em quantidade compatível para caber no bolso do acusado. (ID 23092343, mídia audiovisual).

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes e harmônicos, não havendo indícios de que os agentes tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Convém ressaltar que a versão apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir o valor probatório do depoimento dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo oportuno ressaltar que a defesa não logrou êxito em produzir qualquer prova apta corroborar a versão narrada pelo acusado.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Sob outro ângulo, “a alegação de que a quantidade reduzida de droga indicaria consumo próprio deixa de prevalecer quando confrontada com outras circunstâncias probatórias que apontam para o tráfico” (STJ,
AgRg no HC n. 972.646/SP
,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 28.05.2025), como na espécie, em que a forma de acondicionamento da droga, fracionada em pequenas porções, típicas da destinação a mercancia, além dos relatos das testemunha policiais que avistaram o recorrente fornecendo entorpecente a outro indivíduo, reforçam a prática da traficância.

Nesse contexto, “não se olvida que, por ocasião do julgamento do Tema nº 506, o C. Supremo Tribunal Federal, além de reconhecer a atipicidade penal do porte de maconha para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas), fixou parâmetros para a distinção entre usuário e traficante. Todavia, no mesmo julgamento, a C. Corte esclareceu que a apreensão de quantidade inferior a 40 gramas de maconha, por si só, não obsta o reconhecimento a prática de tráfico de entorpecentes, por se tratar de presunção
iuris tantum
, a qual pode ser devidamente afastada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E, no presente caso, as circunstâncias que envolveram a apreensão das substâncias são aptas a afastar a presunção relativa de que tais entorpecentes seriam destinados ao consumo pessoal, restando devidamente configurada a prática de tráfico de entorpecentes.” (TJSP,
ApCrim n. 2258183-09.2024.8.26.0000
, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024), situação retratada no caso dos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025